Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-43.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004097-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.088.041-69 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA JARUTAS DA VEIGA - CPF: 928.351.801-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 147 C/C ART. 140 C/C ART. 331 C/C ART. 129, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS - MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO
- POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS AO PRÓPRIO SUSTENTO – PACIENTE QUE PERMANECE SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA - LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de dois salários mínimos, o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, § 1º, inciso I, e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo, contudo, incólumes as demais providências acautelatórias fixadas.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT,
por condicionar a liberdade provisória do beneficiário do
writ
ao pagamento de fiança,
nos autos do APFD n. 1002254-20.2023.8.11.0040 (PJe).

Ao contextualizar os fatos, esclarece a i. Defensora Pública que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
04/03/2023
, pela prática, em tese, das condutas ilícitas descritas no
art. 147 c/c art. 140 c/c art. 331 c/c art. 129, do Código Penal
, tendo lhe sido concedida a
liberdade provisória
em
05/03/2023
, em audiência de custódia, todavia,
condicionada ao pagamento de fiança
, arbitrada no montante de
R$ 2.640,00
(dois mil, seiscentos e quarenta reais).

Nesse diapasão, a i. Defensora Pública esclarece que,
por não dispor de condições financeiras para arcar com o valor, o paciente deixou de efetuar o pagamento da fiança, a qual permaneceu pendente de quitação
até o momento em que impetrada a presente ação constitucional;
estando submetido, assim, à custódia provisória, nada obstante
inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Nessa esteira, aludindo ao
Habeas Corpus
Coletivo n. 568.693/ES, no bojo do qual o c. STJ, com fulcro na Recomendação n. 62/2020-CNJ, concedeu a ordem e determinou que fossem postos em liberdade
“todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento da obrigação, em todo o território brasileiro”,
o impetrante alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar não é apta a justificar, por si só, a
restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem
precárias
, exatamente como ocorre na hipótese versanda.

Com fincas nessas conjunturas, bem como invocando o
princípio da homogeneidade
, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, exonerando-o da fiança arbitrada, com consequente expedição do competente alvará de soltura.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 160122659.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 160114183).

Ao final do regime de Plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por
sorteio
, oportunidade em que
ratifiquei
a decisão de ID 160114183 e
requisitei informações
à d. autoridade acoimada coatora (ID 160549157); as quais foram devidamente prestadas por meio dos documentos digitais anexados sob o ID 161229197.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar outrora deferida (ID 163645668).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito no dia
04/03/2023
, em razão do suposto cometimento dos delitos de
ameaça e injúria
, no contexto de violência doméstica e familiar, bem como de
desacato e resistência
, contra os agentes policiais responsáveis por sua prisão.

Em audiência de custódia realizada em
05/03/2023
, o d. juízo
a quo
reconheceu a ausência dos requisitos que ensejam a segregação cautelar, razão pela qual decidiu pela concessão de liberdade provisória ao paciente, ainda que condicionada ao pagamento de fiança. Conforme se extrai de sua decisão,
in verbis
:

“
Logo, vedada a decretação da prisão preventiva,
a liberdade provisória é medida que se impõe
, nos termos do artigo 310, inc. III, do CPP,
devendo, contudo, ser arbitrada fiança, a fim de que o flagranteado tenha maior vínculo ao processo.

Disto posto, considerando a natureza dos delitos punidos com detenção; considerando a profissão e renda do flagranteado noticiada nos autos; e considerando a importância provável das custas do processo,
arbitro fiança no montante de 02 salários mínimos, nos termos do art. 325, I, do CPP
”.

(Decisão de ID 160122659 - Pág. 50). — Destaquei.

Na decisão, o d. juízo
a quo
também fixou
medidas cautelares alternativas
, como o comparecimento bimestral do paciente em juízo, para informar e justificar suas atividades; o comparecimento do paciente a programas de recuperação e reeducação; e o acompanhamento psicossocial do paciente por meio de atendimento individual e/ou em grupos de apoio, a ser indicado pelo CREAS.

Todavia, até a impetração
deste remédio heroico, o montante de dois salários mínimos não havia sido quitado pelo increpado, ao argumento de
insuficientes condições econômicas
, sendo
JOSINEI
, pois, mantido em cárcere de forma ilegal, uma vez que reconhecida em primeira instância a inexistência do
periculum libertatis
.

Irresignado, insurge-se nesses termos a i. Defensora Pública, alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de
não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, § 1º, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”.
– Destaquei
.

Partindo dessas premissas e analisando tanto a prova pré-constituída quanto os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.
Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

E assim concluo porque, como bem consignado pelo d. juízo
a quo
, o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, mormente por ser tecnicamente primário, possuindo ainda domicílio certo e exercendo atividades lícitas, tudo a evidenciar vínculos com a cidade e comarca de Sorriso/MT.

Conquanto conste do interrogatório extrajudicial, anexado sob o ID 160122659 - Págs. 30-32, que
JOSINEI
exerce ocupação lícita como
montador de estrutura metálica
, auferindo renda mensal de
R$4.000,00
(quatro mil reais)
, não se deve desconsiderar que o valor da fiança, de dois salários mínimos, consubstancie o valor de
R$ 2.604,00
(dois mil, seiscentos e quatro reais), montante que, como apontado pelo Exmo. Des. Plantonista, evidencia a hipossuficiência do paciente em confronto com o valor da fiança, uma vez que não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência.

Além disso, não há como desconsiderar que, conquanto o d. juízo
a quo
tenha concedido ao increpado a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o favorecido nessa ordem não havia recolhido a condição pecuniária que lhe foi imposta
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive;
o que pode, inclusive, ser confirmado pela observação de que sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, em consonância com o consignado pelo d. Relator Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1º, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, entendo por apropriada a submissão do increpado às obrigações constantes nos arts. 327 e 328 do CPP, impondo-lhe, ainda, o cumprimento das seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP (
sem prejuízo da fixação de outras pelo d. juízo
a quo
, se entender cabíveis
):

1.

Manter seu endereço atualizado nos autos, ficando vedada a alteração de residência sem prévia comunicação ao Juízo;

2.

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for devidamente convocado;

3.

Não ausentar-se da Comarca em que reside por período superior a 15 (quinze) dias sem prévia autorização do Juízo;

4.

Não se envolver em qualquer prática delitiva.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida
não obsta os efeitos das medidas cautelares acima elencadas
, tampouco das demais providências judiciais eventualmente estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
JOSINEI FERREIRA DOS SANTOS
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da benesse fixadas no corpo deste voto, bem assim aquelas estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023